Tribunal: TJMT
Processo: 1026953-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1026953-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PRISCILA APARECIDA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMERCA DE MATUPÁ
PACIENTE: SANDRO BEZERRA DE LIMA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto por Priscila Aparecida Costa, em favor do paciente Sandro Bezerra de Lima, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da prisão em flagrante, converteu a prisão flagrante delito, datada de 15-12-2020, em prisão preventiva, em razão da acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, e corrupção de menores, tipificados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90.
A Impetrante, então, aduz que, a referida Magistrada não agiu com acerto ao realizar a conversão da prisão, já que, em tese, não se configuram presentes nenhum dos elementos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, para a realização da mencionada prática, seria necessária a configuração de, ao menos, uma das circunstâncias do referido dispositivo.
Aponta que, o ato coator não se deu a rigor dos fatos delineados, tampouco da legislação pátria, o que justificaria a concessão da medida liminar, a fim de que o paciente responda em liberdade, além do fato de este possuir residência fixa, a sua cooperação durante o desenvolvimento da persecução criminal, e possuir trabalho lícito.
Defende, ainda, que, os elementos necessários para a concessão da medida liminar, estes sendo, o periculum in mora e o fumus boni iuris, estariam presentes, o que autorizaria o deferimento do pedido.
Requer, então, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Antes de iniciar a análise do pedido, é imperioso consignar que a concessão da liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, e, da mesma forma, é medida excepcional, a demandar provas robustas, e indicativos consistentes acerca da possibilidade do relaxamento do ato prisional.
O iminente Desembargador Rui Ramos, no julgamento do HC no 1026807-62.2020, dispôs que: a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos de urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Com esta consideração, é certo destacar que o Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, e demanda a existência de prova pré-constituída, a restar impossibilitada a realização de dilação probatória.
No presente feito, vislumbra-se que o paciente foi preso em flagrante delito, tendo sido localizado em frente à residência de outra autuada no feito em que se proferiu a decisão, tida como ato coator.
No momento da prisão, foi localizado, no bolso do ora paciente, um invólucro de substância análoga a maconha, em busca domiciliar, foi localizado, um invólucro de substância análoga a maconha, dois invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína, 18 (dezoito) invólucros menores de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como, R$ 118,00 (cento e dezoito reais).
Com relação à corrupção de menores, denota-se que na ocasião da abordagem policial, quatro indivíduos foragiram o local, sendo que, em diligência, encontrou-se dois dos referidos em um lago próximo à mencionada residência, sendo que, um deles é menor de idade.
Depreende-se do pedido liminar, que a justificativa da concessão restaria na tese de que a Magistrada não teria embasado o ato em um dos elementos autorizadores da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, estes que estão contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
Ocorre, entretanto, que ao analisar a decisão tida como ato coator, constata-se que esta se funda em argumentos e teses válidas ao ordenamento jurídico, inclusive, veja-se trecho do mencionado decisum:
[...] Neste ponto, insta mencionar que, no presente momento, para segregação cautelar do custodiado bastam apenas indícios de autoria, que entendo presentes neste caso, não sendo necessária a demonstração inequívoca da mesma.
Vale registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que procederam à operação;
Além disso, não há nos autos qualquer indício ou suspeitas que permitam, ao menos induzir, a conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar os autuados.
Do ‘periculum libertatis’: trata-se do perigo que a permanência dos custodiados, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.
Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade os autuados voltarão a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado. [...]
Há de se mencionar que, como bem registrado pela Magistrada em sua decisão, o depoimento erigido pelos policiais da operação é dotado de presunção de veracidade, a menos que existam provas que indiquem o contrário, o que não é o caso dos autos.
Sendo que, no momento do depoimento, foi tecida a narrativa de que, em face de as substâncias terem sido localizadas em quantidade de porções, o local, e a forma em que foram encontradas, a conclusão se amolda ao indício de que as drogas teriam a finalidade de serem comerciadas.
Nestas razões, é certo que, ao menos neste momento, o arcabouço probatório colacionado no feito, este que se resume à íntegra do auto de prisão em flagrante delito, não induz à existência dos elementos que possibilitam a concessão da medida liminar.
Destarte, não restou demonstrado o constrangimento, que, em tese, acometeu o paciente, o que, portanto, impõe a rejeição da medida requerida.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista